Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA REVERTIDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO RELATIVA. PENHORA DE MEAÇÃO DO CÔNJUGE DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Consoante exegese das regras dispostas nos artigos 1.658 a 1.660 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, há a comunicação de todos os bens que sobrevierem ao casal durante o matrimônio. Ainda, conforme o disposto na parte final do artigo 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão podem responder pelas obrigações contraídas por apenas um dos cônjuges.

2. No regime de comunhão parcial de bens, a meação do cônjuge, ainda que não executado, responde pelas obrigações do outro quando contraídas em benefício da família.

3. Recurso conhecido e provido.